Tribunal: TRF3
Processo: 5060481-86.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
10/689)

5060481-86.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5060481-86.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO HENRIQUE TEIXEIRA RIBEIRO - SP213133-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUAL RURAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária a segurado trabalhador rural. A parte autora pleiteia a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, argumentando que suas condições pessoais e sociais inviabilizam a sua reabilitação profissional para outra atividade, a despeito de o laudo pericial atestar incapacidade de grau parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que apresenta incapacidade médica de grau parcial para sua atividade habitual, mediante a ponderação de suas condições pessoais, etárias e socioeconômicas no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991, em consonância com a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), impõe que, constatada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o julgador proceda à análise das condições pessoais e sociais do segurado para eventual concessão de aposentadoria por invalidez.

4. No caso concreto, a perícia médica judicial atestou, expressamente, a incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual rural ou atividades braçais correlatas, em virtude de moléstias degenerativas na coluna vertebral lombar e efeitos debilitantes de tratamento continuado contra neoplasia maligna de próstata.

5. O perfil socioeconômico da parte autora — delineado pela idade avançada (62 anos), baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), histórico laborativo restrito e exclusivo a atividades braçais e rurais, aliado ao longo interregno de afastamento do mercado de trabalho por percepção ininterrupta de benefício por incapacidade (cerca de 17 anos) — revela a impossibilidade prática e efetiva de reabilitação profissional ou de reinserção no mercado de trabalho competitivo, o que caracteriza a incapacidade social total e permanente para o labor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial e determinando a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com deferimento de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando, muito embora a incapacidade constatada pela perícia médica seja de grau parcial, as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado — consubstanciadas na idade avançada, baixa qualificação acadêmica, histórico estritamente braçal e longo afastamento previdenciário — demonstrarem a inviabilidade fática de sua reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho, à luz da Súmula 47 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (arts. 42 e 59); Código de Processo Civil (arts. 300 e 479). Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5060481-86.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO HENRIQUE TEIXEIRA RIBEIRO - SP213133-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Aparecido de Souza contra a sentença (Id. 272955846) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), determinando apenas o restabelecimento do benefício de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) desde a data da sua cessação administrativa (08/02/2022).

O juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo pericial judicial, que atestou a existência de incapacidade de natureza parcial e permanente para a atividade habitual do autor (trabalhador rural).

Em suas razões recursais (Id. 272955858), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente). Sustenta, em síntese, que a despeito de o laudo pericial ter classificado a incapacidade como parcial, a análise de suas condições pessoais e socioeconômicas — mormente sua idade avançada (62 anos), baixa escolaridade, histórico profissional dedicado exclusivamente ao trabalho braçal/rural, associados ao longo período de afastamento previdenciário (aproximadamente 17 anos) e ao quadro clínico agravado por câncer de próstata e doença degenerativa na coluna vertebral — revela a total impossibilidade de reabilitação e de reinserção no mercado de trabalho.

O INSS apresentou manifestação expressa informando o desinteresse na interposição de recurso voluntário e concordando com o trânsito em julgado de sua parte (Id. 272955900).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Do Mérito - Dos Requisitos dos Benefícios por Incapacidade

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante preenchimento os seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada.

Conforme o art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. A superação da conclusão pericial é medida excepcional, que exige fundamentação robusta baseada no conjunto probatório. O julgador poderá dissentir do laudo, com base no livre convencimento motivado, especialmente quando a perícia atesta incapacidade parcial e permanente, devendo o juiz analisar as condições pessoais e sociais do segurado (Súmula 47/TNU).

Do Caso Concreto

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação do grau da incapacidade do autor para fins de conversão do benefício de auxílio-doença (restabelecido na sentença) em aposentadoria por invalidez. Os requisitos de qualidade de segurado e carência são incontroversos, visto que o autor esteve em gozo de benefício previdenciário por longo período.

A prova pericial produzida neste feito (Id. 272955797) evidenciou que a parte autora apresenta espondilólise com listese em grau II entre L4 e L5, associada a doença degenerativa severa na coluna vertebral lombar, além de ser portador de neoplasia maligna de próstata (diagnosticada em 2020), com necessidade de tratamento de bloqueio hormonal contínuo.

O laudo médico pericial concluiu, de forma expressa, pela existência de "INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUAL rural ou atividades braçais correlatas". O magistrado de origem, adotando a literalidade da conclusão médica quanto ao termo "parcial", indeferiu a aposentadoria por invalidez por entender que o autor poderia exercer atividades que não exigissem agachamentos ou esforço físico.

Contudo, a interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91 leva à conclusão de que, se fatores pessoais - como idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral -, indicarem a impossibilidade ou a grande dificuldade de reinserção do segurado no mercado de trabalho, é possível a concessão de aposentadoria por invalidez, ainda que constatada a incapacidade parcial do ponto de vista estritamente médico. Dispõe a Súmula 47 da TNU que, “uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Neste caso concreto, apesar de o laudo descrever incapacidade parcial e permanente, impõe-se concluir que esse quadro é total, permanente e omniprofissional. Entendo não haver possibilidade prática de retorno ao mercado de trabalho ou de reabilitação profissional, pois a parte autora: a) está com 62 anos de idade, faixa etária que por si só ergue severas barreiras à reinserção no mercado de trabalho formal; b) tem baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto - 4a série), o que inviabiliza a realocação em atividades intelectuais ou administrativas que dispensassem o esforço físico; c) apresenta histórico laboral estrito em atividades puramente braçais e rurais (trabalhador rural/corte de cana); d) esteve em gozo ininterrupto de benefício por incapacidade por aproximadamente 17 anos (desde o acidente sofrido em 2004 até a alta indevida em 2022); e) sofre os efeitos colaterais debilitantes do tratamento continuado contra o câncer de próstata.

Portanto, considero absolutamente improvável a sua reabilitação para outra profissão que lhe garanta a subsistência. Tenho por presente a incapacidade no grau exigido, fazendo jus o apelante à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), desde o dia seguinte ao da indevida cessação administrativa (08/02/2022), descontados os valores já pagos a título de auxílio-doença por força da sentença/tutela.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela ou do auxílio-doença deferido na origem.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Da Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Honorários Advocatícios Recursais

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantido o percentual fixado na origem (10%), os quais deverão incidir sobre o valor das parcelas vencidas. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde o dia seguinte à indevida cessação administrativa (08/02/2022).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUAL RURAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária a segurado trabalhador rural. A parte autora pleiteia a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, argumentando que suas condições pessoais e sociais inviabilizam a sua reabilitação profissional para outra atividade, a despeito de o laudo pericial atestar incapacidade de grau parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que apresenta incapacidade médica de grau parcial para sua atividade habitual, mediante a ponderação de suas condições pessoais, etárias e socioeconômicas no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991, em consonância com a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), impõe que, constatada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o julgador proceda à análise das condições pessoais e sociais do segurado para eventual concessão de aposentadoria por invalidez.

4. No caso concreto, a perícia médica judicial atestou, expressamente, a incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual rural ou atividades braçais correlatas, em virtude de moléstias degenerativas na coluna vertebral lombar e efeitos debilitantes de tratamento continuado contra neoplasia maligna de próstata.

5. O perfil socioeconômico da parte autora — delineado pela idade avançada (62 anos), baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), histórico laborativo restrito e exclusivo a atividades braçais e rurais, aliado ao longo interregno de afastamento do mercado de trabalho por percepção ininterrupta de benefício por incapacidade (cerca de 17 anos) — revela a impossibilidade prática e efetiva de reabilitação profissional ou de reinserção no mercado de trabalho competitivo, o que caracteriza a incapacidade social total e permanente para o labor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial e determinando a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com deferimento de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando, muito embora a incapacidade constatada pela perícia médica seja de grau parcial, as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado — consubstanciadas na idade avançada, baixa qualificação acadêmica, histórico estritamente braçal e longo afastamento previdenciário — demonstrarem a inviabilidade fática de sua reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho, à luz da Súmula 47 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (arts. 42 e 59); Código de Processo Civil (arts. 300 e 479). Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde o dia seguinte à indevida cessação administrativa (08/02/2022)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão